Tribunal: TJMT
Processo: 1000132-49.2022.8.11.0111
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000132-49.2022.8.11.0111
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RICARDO GIORDANI - CPF: 899.911.921-15 (AGRAVANTE), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, IV, CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Ricardo Giordani contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para acolher preliminar de cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. O agravante alegou que, apesar do cerceamento de defesa, seria aplicável o princípio da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, para julgamento imediato das teses de mérito. Subsidiariamente, requereu a manutenção da decisão que determinou a devolução dos autos ao primeiro grau para instrução.

II. Questão em discussão
2. O ponto central consiste em verificar se, diante do cerceamento de defesa constatado, a causa está madura para julgamento imediato pelo Tribunal (art. 1.013, § 3º, IV, CPC) ou se é necessário devolver os autos para produção de provas e nova instrução processual.

III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, determinando a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução.
4. O julgamento imediato pelo Tribunal foi afastado, considerando que a matéria exige produção de provas, especialmente pericial, não sendo possível decidir o mérito com base apenas nos elementos já colhidos.
5. Aplicou-se o entendimento de que o princípio da causa madura não se aplica em situações onde a matéria controvertida é predominantemente fática, como ocorre no caso, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
6. Portanto, o agravo interno busca, na prática, revisar o entendimento já consolidado na decisão monocrática, sem trazer novos elementos aptos a justificar a reforma.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo Interno improvido.
Tese de julgamento: "Não se aplica o princípio da causa madura quando o julgamento do mérito exige produção de provas, especialmente nas hipóteses em que se reconhece cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 1.013, § 3º, IV, e 355.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto por RICARDO GIORDANI, em face da decisão monocrática proferida em 14.08.2024 (id. 231991655), que deu provimento ao recurso de apelação, interposto pelo agravante,
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, e cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau
.

O agravante, em suas razões recursais, aduz que a decisão agravada merece reforma, com base no principio da causa madura.

Explica que, em que pesa tenha havido cerceamento de defesa no primeiro grau, pode ser aplicado o principio da causa madura, requer seja reconhecida a nulidade da sentença e realizado o julgamento imediato por aplicação do art. 1.013 §3º, IV do CPC mediante análise das teses de mérito lançadas pelo recorrente e sejam acolhidos os pedidos autorais conforme lançado no recurso de apelação, e 2) Subsidiariamente, caso este órgão entenda não ser o caso de aplicação da teoria da causa madura, que a decisão monocrática seja mantida para determinar o retorno dos autos à origem para a realização da instrução processual.

Ao final requer, seja reconsiderada ou reformada a decisão monocrática, em razão dos fundamentos acima expostos para dar provimento ao recurso.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que pretende a parte agravante, que seja realizada a retratação da decisão monocrática proferida por esta relatoria, que DEU provimento ao recurso de apelação, interposto pelo agravante, e
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, e cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau.

De acordo com a decisão recorrida:

“[...] Extrai-se dos autos que, RICARDO GIORDANI propôs Declaratória de Nulidade c/c Reintegração e Indenização por Danos Morais e Materiais em desfavor do Município de Matupá, sustentando, em síntese, a ilegalidade da sua demissão do serviço público.

O Requerente alega, in verbis, que “foi aprovado em 3º lugar no concurso público realizado pelo Ente Municipal no ano de 2017 com média de 92,5 pontos na função de OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS II e dentro do número de vagas. O edital do concurso, especificamente no item 6.4.1, previa que a função de operador seria composta por prova escrita e prática. O resultado final do concurso foi homologado pelo decreto 2.500 de 29/08/2017 e conforme se verifica o autor encontra-se alocado em 3º lugar, contudo, a efetiva convocação e nomeação ocorreu somente em março de 2018 conforme portaria n. 7052 de 27/03/2018 e termo de posse 020/2018 anexo.

Aduz que, após o ingresso no quadro público, precisamente após 10 (dez) dias de exercício, fora aberto processo administrativo – PAD para proceder a avaliação de estágio probatório que culminou na sua exoneração. Isso mesmo, após 10 (dez) dias de tomar posse (27/03/2018) houve a instauração de PAD para avalição de estágio probatório conforme memorando 35/2018 da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo datado de 06/04/2018, e decorridos 36 (trinta e seis) dias, em 02/05/2018 (portaria 7115/2018), sobreveio a exoneração.

Considera prematuro e perverso Processo Administrativo para avaliação de estágio probatório ocorreu em virtude de um fato ocorrido no dia 28/03/2018 (um dia após posse) na qual o Então Secretário da pasta (Sr. Antônio Darlei Hipolito da Luz) determinara ao autor a realização de um serviço e, segundo as palavras do Secretário que constam no PAD, o autor teria afirmado que “nunca havia manuseado uma motoniveladora”, conforme consta no memorando n. 35/2018.”

Diante disso, sustentou a nulidade do PAD n.º 001/2018, alegando não ter sido respeito período mínimo para avaliação de desempenho, uma vez que o art. 27 da Lei Municipal LC 81/2013 estipulou o prazo mínimo de 1 (um) ano para que o servidor seja submetido a avaliação de desempenho, o qual não teria sido respeitado pela Administração. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade do PAD n.º 001/2018, bem como pela condenação do Município à Danos Morais e Materiais pela suposta demissão abusiva.

Após a apresentação de contestação e impugnação, o Juízo a quo promoveu o julgamento antecipado da lide, proferindo sentença pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

A Súmula nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, aplicada analogicamente no âmbito desta Corte, autoriza ao Relator, monocraticamente, conceder ou negar provimento a recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Suscita o Apelante cerceamento de defesa.

Com razão.

Nos termos do art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, aos litigantes são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Conforme disposto na legislação processual civil (Arts. 350 e 355), o juiz julgará antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas. E ainda, se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, este será ouvido, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.

No caso, intimadas para especificarem as provas pretendidas, a parte Requerente requereu prova pericial a fim de demonstrar as habilidades do Requerente. Trouxe também segundo processo seletivo em que o Requerente teria sido aprovado para exercício da mesma função em Município distinto, bem como documento municipal demonstrando a vacância de uma vaga neste Município de Matupá, precisamente no cargo do qual fora exonerado.

Na sentença apelada, o magistrado singular manifestou-se acerca da prescindibilidade de produção de provas, sobrevindo o julgamento antecipado da lide. Vejamos trecho da decisão:

“[...] A começar pelo pedido de perícia do Requerente, este se afigura inteiramente desprovido de utilidade, tendo em vista que habilidades técnicas, como qualquer outra, podem ser plenamente desenvolvidas com o tempo, de modo que, ainda que constatada perícia do Requerente nos dias atuais, esta não necessariamente confirma que este teria tais habilidades quando da instauração do PAD, que culminou na exoneração do autor em 02/05/2018.

Tal pedido teria sido razoável se ajuizada a presente ação à época dos fatos, mas não agora, decorridos 5 anos dos fatos. Portanto, mostra-se desnecessária a realização de perícia técnica, uma vez que a circunstância que se pretende comprovar não pode ser verificada de forma retroativa, se não pelos documentos produzidos à época e já trazidos aos autos.

E como cediço, o magistrado dispõe de ampla liberdade na condução do processo, cabendo-lhe repelir as medidas que lhe parecerem inócuas e prejudiciais à celeridade do trânsito processual, mormente se já dispõe de elementos suficientes à sua convicção. Sendo assim, indefiro o pedido de produção de prova formulado pelo autor, por ser desnecessário ao deslinde da causa.

Da mesma forma, inócua a produção de prova testemunhal pleiteada pelo Município, uma vez que os depoentes arrolados iriam meramente reiterar seus respectivos depoimentos produzidos quando da condução do PAD, de forma que não há nada novo a ser trazido aos autos se deferida a produção de tal oitiva, razão pela qual indefiro o pedido de produção de prova formulado pelo Município réu, por entender protelatório e desnecessário ao deslinde da ação. [...]”

Destarte, o caso não recomendava o julgamento antecipado da lide.

A propósito, colaciono jurisprudência:

(...) 1. A não oportunização da produção de provas às partes litigantes, enseja a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos, acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV, da Constituição Federal, que assim dispõe: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. (N.U 0003992-28.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 01/02/2024)

(...) Em vista de a prova requerida ser imprescindível para que a parte comprove as suas alegações, o seu indeferimento configura cerceamento de defesa.

Configurado o cerceamento de defesa, deve a decisão recorrida ser reformada. (N.U 1019253-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

(...) É de ser desconstituída a sentença que, julga antecipadamente a lide e encerra a ação, ao fundamento de falta de prova da alegação quando seu prolator não permitiu a instrução, máxime se a parte fez, na fase própria, seu requerimento de produção de provas.

A prolação da sentença de extinção (...), sem dar prévia ciência às partes ofende os artigos 9º e 10º, do CPC, porquanto caracteriza decisão surpresa.” (N.U 1018806-91.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

O devido processo legal não foi observado em primeiro grau, suprimindo o direito de defesa da parte (...), violando preceito constitucional e lei infraconstitucional federal. É manifesto o cerceamento de defesa no caso, devendo o feito retornar para devida oportunização à parte (...) para que apresente impugnação à contestação.” (N.U 1000249-16.2021.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

Posto isso, evidenciado que o julgamento antecipado do mérito, sem a oportunização de produção de provas, implicou em cerceamento ao direito de defesa do Apelante, de rigor o provimento do recurso interposto.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, e cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau. [...]”

Diante dessas considerações, o provimento do recurso de apelação interposto, no sentido de
acolher a preliminar de cerceamento de defesa, e cassar a sentença

se tratava de medida imperativa.

Se tem conhecimento que o pedido de retorno dos autos para instrução processual era subsidiário (foi requerido) ao pedido de provimento do recurso de apelação no sentido de declarar nulo o PAD ao qual o recorrente foi submetido, no entanto, a matéria posta em exame possui natureza fática (conforme apontado na própria sentença recorrida), e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa, o que ocorre no presente caso.

Assim, diante da possível necessidade produção de novas provas nos autos, a causa não se encontra madura, o que impede o julgamento imediato pelo Juízo ad quem, conforme preconiza o art. 1.013, §3, do CPC
.

Cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do agravante é, na realidade, levar a discussão acerca da matéria ao Colegiado, posto o inconformismo com o pronunciamento deste Relator.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão que DEU provimento ao recurso de apelação, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024